Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741320-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: ALINNE VASCONCELOS OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 170970248, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n. 0706660-43.2023.8.07.0017, ajuizada por ALINNE VASCONCELOS OLIVEIRA. Agravo devidamente relatado e indeferida a atribuição de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 51956579. Posteriormente, e antes da análise do mérito recursal, o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso conforme documento de ID 52622990. Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator